Tribunal: CARF
Processo: 13896.001714/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.001714/2009-96
ACÓRDÃO
1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PTS VIAGENS E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe
ao
contribuinte
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, em segunda rodada de votação, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário por voto de qualidade, para reconhecer direito creditório
adicional ao contribuinte no montante de R$ 375.628,79 (trezentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), a título de saldo negativo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário 2003, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível. Vencidos os Conselheiros Cristiane
Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati e Gabriel Campelo de Carvalho, que davam
provimento integral ao recurso, posição que, idêntica, não se mostrou vencedora em primeira
rodada de votação, ocasião em que o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) negava
provimento ao recurso e os Conselheiros Roney Sandro Freire Correa e Fernando Beltcher da Silva
(Presidente) davam parcial provimento, nos termos em que restou decidido o recurso.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
2
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires MacNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel
Campelo de Carvalho e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de pedido de restituição/compensação
recolhimento DCOMP 41763.47756.011206.1.7.02-0611 para reconhecer o direito creditório da
interessada AMERICAN EXPRESS VIAGENS E TURISMO LTDA no montante de R$
474.077,84 referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 418 e ss):
O presente processo versa sobre diversos PER/DCOMPs. O crédito está
demonstrado na Dcomp 41763.47756.011206.1.7.02-0611 (fls. 25/29).
Na fl.326 há um demonstrativo com os créditos e débitos de cada Dcomp.
Segundo o que consta na Dcomp (fl. 26), o crédito original na data da
transmissão, no valor de R$ 474.077,84, se refere a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2003.
No Despacho Decisório e Parecer DRF/BRE/SEORT n° 334/2009 (fls.
339/347), consta o reconhecimento parcial do crédito, no valor de R$
60.300,00 e a homologação parcial das compensações com os seguintes
argumentos:
- A DCOMP relaciona, como valores de IRPJ retidos na fonte os valores de
R$ 413.777,84 - código 8045 (IRRF - Outros Rendimentos) e R$ 60.300,00
- código 1708 (IRRF-Remuneração de Serv. Profissionais prestados por
Pessoa Jurídica) retido pelo Banco American Express. As mesmas
informações constam da ficha 53 da DIPJ/2004 (fl. 84).
- Foi recolhido, com o código 8045, o valor de R$ 322.486,93 (SINAL08-fl.
11), sendo que os R$ 10.353,96 relativos ao período de apuração
29/12/2002 a 04/01/2003 dependem de comprovação, e ter compensado, em
DCOMPs, a importância de R$ 40.585,32 correspondente a esse código de
IRRF, totalizando R$ 363.072,25. As DCTFs transmitidas pelo contribuinte
confirmam esse total, conforme relatórios do FISCEL (fls. 12/16), bem
como as compensações efetuadas para pagamento dos R$ 40.585,32 acima
referidos foram homologadas (DCTF e FISCEL - fls. 16/23 e 332).
- Constatou-se, portanto, diferença de R$ 50.705,59 entre os valores de
IRRF recolhidos/compensados pela empresa com o código 8045 (R$
363.072,25) e os informados na DCOMP e DIPJ/2004 para o mesmo código
(R$ 413.777,84).
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
3
- Como as retenções têm relação direta com o faturamento, foi verificada a
DIPJ/2004 (fl. 85/86), que apresenta receita de prestação de serviços no
valor de R$ 33.878.399,93. Considerando a divergência entre esse
faturamento e os rendimentos R$ 40.848.110,98 para o código 8045
(comissões - resumo à fl. 29), conforme DIRF, foi expedida a intimação (fls.
93/94), solicitando esclarecimentos e o fornecimento de cópias do Diário.
- O contribuinte alegou que não foram computados R$ 60.299,99 referente a
IRRF retido pelo Banco American Express S.A., tendo anexado o informe
de rendimento, para o código 8045, fornecido por aquele contribuinte (f1.
112). Esse banco não informou pagamentos/retenções em DIRF para o
código em questão, e sim o valor de R$ 62.399,99 (fls. 298/303) retido por
conta de IRRF de código 1708 referentes pagamentos efetuados à
AMERICAN EXPRESS VIAGENS E TURISMO.
- O contribuinte apresentou Comprovantes de Rendimentos e de IRRF
emitidos pelo Banco American Express S. A., que somam R$ 60.299,99 (fls.
302/303), informando o código de receita 1708, em substituição aos
anteriormente fornecidos. Com isso, ficam confirmados os valores
informados na DCOMP, na DIPJ/2004 e na DIRF para referido código.
- Com relação à divergência entre o faturamento informado em DIPJ e os
totais pagos/declarados em DIRF, a empresa informa que não reconhece
como receita de suas atividades o montante de R$ 25.032.933,39, constante
de DIRFs transmitidas por American Express, CNPJ 43.133.503/0001-48,
como sendo rendimentos brutos pagos, com retenção de IRRF de R$
375.493,93 pelo código 8045 (fl. 70). Informa que referida empresa é sua
sócia majoritária, e que foi identificado erro na DIRF. Considera que, com a
exclusão desses valores da tabela anexa à Intimação n° 723/2008 (fls.
95/96), o total de rendimentos informados em DIRF pagos ao contribuinte
pelas fontes pagadoras seria de R$ 15.815.177,59, e a diferença desse valor
em relação ao faturamento registrado na DIPJ/2004 (R$ 33.878.399,83)
decorreria de ausência de informação em DIRF por parte de fontes
pagadoras (fl. 98).
•
O contribuinte foi instado a esclarecer os seguintes pontos:
1)
Considerando que, se admitida a exclusão da informação em DIRF
prestada por American Express Br. da relação de pagamentos efetuados ao
contribuinte no ano- calendário 2003, anexa à Intimação n° 723/2008 haver-
se-ia que excluir também a retenção em IRRF de R$ 375.493,93 informada
por aquele contribuinte, com o que o saldo de retenções de Imposto de
Renda na Fonte constantes das DIRFs resultaria em R$ 235.198,16. Deveria
então o contribuinte fornecer cópias dos comprovantes de rendimentos e de
retenção de IRRF fornecidos pelas fontes pagadoras para o código 8045 que
perfizessem o total de imposto retido no valor de R$ 413.777,84.
2)
Individualizar, na DCOMP, por fonte pagadora, a informação de
retenção de R$ 413.777,84 referentes ao código de receita 8045.
•
O contribuinte informou, nas fls. 310/321, que não dispõe dos
comprovantes de rendimentos (em desacordo com o Art. 264 do RIR), mas
que apresentou os DARFs relativos ao seu pagamento; que a "diferença de
R$ 25.032.933,39 que supostamente reduziria em R$ 235.493,93 o IRRF
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
4
requerido", deve à "... não informação em DIRF pelas fontes pagadoras dos
valores de IRRF retidos sob o regime de auto-retenção, recolhidos pelo
contribuinte" que para fazer prova do direito ao crédito de IRRF, junta o
razão; e que é inviável detalhar a informação individualizada dos informes
de rendimento na PER/DCOMP e DIPJ.
•
A IN/SRF n° 269/2002 determina, em seus artigos 15 e 16, que as
pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias referentes a comissões e
corretagens relativas à venda de passagens, excursões ou viagens devem
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até o dia 31 de janeiro do
ano-subsequente, documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias e do respectivo imposto recolhido, relativos ao ano-calendário
anterior.
•
O contribuinte alega que nem todas as empresas teriam prestado
informações em DIRF relativas a pagamentos efetuados e IRRF. Como não
questionou eventual divergência de critérios entre os pagamentos
informados nas DIRFs e o faturamento apresentado na DIPJ/2004 (caixa
versus competência), embora tal possibilidade tenha sido aventada na
primeira das Intimações que recebeu, conclui-se que faturamento e
recebimentos coincidem. Dessa forma, admitida a exclusão dos valores
referentes à American Express Br., da relação anexa à Intimação n°
723/2008 restariam pagamentos informados no total de R$ 15.815.177,59,
menores em R$ 18.063.222,24 que os R$ 33.878.399,83 informados na
DIPJ/2004. Da mesma forma, o total de IRRF informado pelos
contribuintes, para o código 8045 cairia de R$ 610.692,09 para R$
235.198,16, menor em R$ 178.579,68 que os R$ 413.777,84 informados na
DCOMP em análise e na DIPJ/2004.
•
Informa ter anexado o razão. O documento anexado consiste em
relatório extra-contábil, codificado, assinado por pessoa não identificada
formalmente como representante da empresa, a titulo de "Impostos a
Recuperar" (fls. 312/314), e que envolve a movimentação de valores a titulo
de "IRRF", "Transferência TMA", " SELIC", " PIS/COFINS" e outras
denominações (há uma série de registros sem nenhuma informação de a que
se referem), que resultam num " total de R$ 378.840,86", que não
esclarecem ou provam as questões e valores suscitados nas intimações ou
alegados pelo contribuinte.
•
Anexa relatórios extracontábeis a título de " Receita com Operação de
Turismo" (fls. 312/319- totalizando R$ 29.398.848,61), " Receitas Diversas"
(fl. 3120- total de R$ 459.551,22) e "Serv. Administrativos- Câmbio" (fl.
317- total de R$ 4.020.000,00).
•
São relatórios codificados, não permitindo identificação de quais
seriam as empresas a quem teriam sido efetuados faturamentos de serviços e
de quem teriam sido retidos valores de IRRF.
•
Para o aproveitamento de IRRF como dedução do valor do Imposto de
Renda Devido, as receitas a que correspondem essas retenções têm que ser
oferecidas à tributação, e isso não foi possível comprovar quanto ao valor de
R$ 413.777,84.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
5
•
O contribuinte não forneceu a identificação e valores faturados com o
qual suas operações teriam gerado IRRF pelo código 8045, tornando
impossível o cruzamento das informações, impossibilitando a certificação
de que valores de IRRF utilizados na dedução do Imposto de Renda devido
no ano-calendário 2003 correspondem a receitas que foram submetidas à
tributação.
•
A IN/SRF n° 269/2002 estabelece que as empresas que efetuarem
recolhimentos, em razão de operações com terceiros, de IRRF de código
8045 devem fornecer aos mesmos documento comprobatório desses
recolhimentos e do valor do faturamento, até o final de janeiro do ano-
calendário subsequente ao dos eventos da espécie.
•
O contribuinte não cumpriu tal norma, nem forneceu cópias dos
informes que teria fornecido aos seus clientes informando tais retenções. O
valor de R$ 413.777,84 informado como retido na DCOMP e na DIPJ/2004
pelo código 8045 e utilizado como dedução do Imposto de Renda devido
apurado para o citado ano calendário não será validado, sendo aceito apenas
a retenção de IRRF de R$ 60.300,00 pelo código 1708 (fls. 27 e 296/302).
Assim, como não houve apuração de Imposto de Renda sobre o Lucro Real
na Ficha 12A da DIPJ/2004 (fl. 86 - linhas 01,02 e 03), a validação de R$
60.300,00 como IRRF (linha 13) resultaria em Imposto de Renda a Pagar de
(-) R$ 60.300,00 (linha 19), passível de aproveitamento como Saldo
Negativo de IRPJ.
•
Conforme se verifica no exame das DCOMPs, há declarações
homologadas por disposição legal (vide relatórios do sistema NeoSapo e
resumo de fls. 327/334).
•
Quanto à empresa controladora, American Express Br., que informou
ter efetuado pagamentos no valor de R$ 25.032.933,39 ao contribuinte, com
retenção de R$ 375.493,93 de IRRF pelo código 8045, valores que não
foram reconhecidos por esse, não é possível identificar qual espécie de
operação, se não prestação de serviços, foi realizada naquele ano entre as
empresas coligadas e que teria gerado informação tão específica em DIRF à
Receita Federal.
•
Portanto, deve ser reconhecido parcialmente o direito creditório no
valor original de R$ 60.300,00. Sejam homologadas parcialmente as
compensações declaradas até o limite do direito creditório.
A interessada se insurgiu, em 08/10/2009, contra o disposto no Despacho
Decisório, através da manifestação de inconformidade (fl. 351 a 359), do
qual tomou ciência em 08/09/2009 (fl. 391), apresentando os argumentos
que se seguem:
- Reconheceu-se o direito à compensação apenas de R$ 60.300,00. O crédito
restante, no valor de R$ 413.777,84, não foi reconhecido, pelo fato de a
Requerente não ter apresentado os informes de rendimentos, relativos aos
valores recebidos a título de Comissões.
- O valor de R$ 413.777,84 de IRRF recolhido pela própria Requerente em
2003, não foi considerado para fins de apuração do seu saldo negativo de
IRPJ.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
6
- O saldo negativo foi formado pelo pagamento de valores de IRRF no
montante de R$ 474.077,84, pagos pela Requerente, sob o código de receita
8045 (comissões e corretagens pagas à pessoa jurídica) e R$ 60.300,00 sob
o código 1708 (remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa
jurídica), valor este confirmado.
- Segundo a D. Autoridade Fiscal, a Requerente não apresentou para as
pessoas jurídicas, que efetuaram os pagamentos a título de comissões,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do
respectivo imposto recolhido. Assim, a Requerente teria descumprido os
artigos 15 e 16 da Instrução Normativa n° 269/2002.
- Apesar da Requerente ter comprovado o recolhimento do IRRF a D.
Autoridade Fiscal simplesmente o desconsiderou.
- A Requerente é empresa que se dedica as operações de viagens e turismo.
São geradas receitas decorrentes de comissões recebidas das companhias
aéreas, hotéis e outras empresas do ramo.
- Essas receitas auferidas são conceituadas como comissões relativas à
venda de passagens, excursões ou viagens, se enquadrando na hipótese do
artigo 53, inciso I, da Lei n° 7.450/1985.
- Diferentemente das outras hipóteses de IRRF é a beneficiária dos
rendimentos que recolhe o IRRF devido. Portanto, foi a própria Requerente
quem recolheu o IRRF incidente sobre os valores recebidos dos clientes.
conforme Instrução Normativa SRF n° 153, de 5.11.1987.
- A Requerente recolheu IRRF (código 8045) à título de Comissão pela
venda de passagens, no valor de R$ 413.777,84, tendo devidamente
declarado tais valores em sua DIPJ.
- Não há nenhuma razão para desconsiderar o valor recolhido de IRRF de R$
413.777,84, bem como ter reduzido o seu saldo negativo de IRPJ.
- As Autoridades Fiscais apenas consideraram os valores de IRRF que
foram declarados na respectiva Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte ("DIRF") das fontes pagadoras, com base nos artigos 15 e 16 da
Instrução Normativa n° 269/2002.
- A Requerente não pode ser prejudicada pelo fato dos seus clientes não
terem declarado nas respectivas DIRFs os valores pagos à Requerente. O
que deve ser considerado é o fato da Requerente ter declarado e recolhido o
IRRF incidente sobre a totalidade das Comissões recebidas.
- Não houve nenhum prejuízo ao Erário o fato dos seus clientes não terem
declarado nas respectivas DIRFs os valores entregues a Requerente a título
de comissão. A um mero ato formal, que a Requerente não tem como
controlar e nem evitar.
- A sua parte, que era declarar tais receitas de comissões na sua DIPJ, enviar
os documentos comprobatórios aos seus clientes com a indicação do valor
das importâncias e do respectivo IRRF (artigo 16 da Instrução Normativa n°
269/2002), e recolher o aludido IRRF, foi feita.
- Decadência do direito do Fisco de contestar o saldo negativo de IRPJ
apurado em 2003.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
7
- É regra básica do Direito Tributário, expressa no art. 150, §4°, que, nos
tributos lançados por homologação, a Fazenda tem até 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador, para homologar o referido
lançamento.
- A Fazenda teria o prazo de 5 anos para homologar esses valores
declarados. A RFB homologou tais valores. Ou seja, reconheceu que a
Requerente tinha direito ao crédito de IRPJ no valor de R$ 474.077,84,
tendo em vista não ter contestado, em tempo hábil, os pagamentos de IRRF
feito em 2003, os quais geraram tal saldo negativo.
- Caso não concordasse com esses valores declarados pela Requerente, a
RFB poderia efetuar lançamento de ofício e glosar o saldo negativo de IRPJ
que entendesse aplicável. Assim, a RFB teria até 31.12.2008 para reduzir o
crédito de IRPJ declarado e lançar o saldo negativo de IRPJ que entendesse
aplicável. Como assim não procedeu, a D. Autoridade Fiscal não poderia
agora glosar parte do crédito, já que se originou por pagamentos de IRRF
não contestados em tempo oportuna. O entendimento majoritário do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é no sentido de que a data
inicial da contagem do prazo decadencial é no momento da apuração dos
prejuízos fiscais.
- Assim, a Requerente, inicialmente, pleiteia a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até julgamento da presente Manifestação de
Inconformidade. Além disso, pleiteia seja acolhida a presente Manifestação
de Inconformidade, de modo a ser reformado o r. despacho ora impugnado,
para que, com isso, seja reconhecida a integral homologação das
compensações efetuadas.
É o relatório.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 12-83.209 - 1a Turma da DRJ/RJO, e-
fls. 418 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu em “negar provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo-se o Despacho Decisório de fl. 346, proferido com fundamento no Parecer
DRF/BRE/SEORT n° 334/2009 (fl. 338/346), visto que não foi apresentado elemento de prova ou
de direito capaz de modificá-lo.”
Cientificada da decisão de primeira instância em 06/09/2016 (e-fl. 444) a Interessada
interpôs recurso voluntário, protocolado em 30/09/2016 (e-fl. 588), em que repete os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.

VOTO
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra deferimento parcial de pedido de restituição/compensação
recolhimento DCOMP 41763.47756.011206.1.7.02-0611, para reconhecer o direito creditório da
interessada no montante de R$ 474.077,84 refere a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
8
2003. O Despacho Decisório e Parecer DRF/BRE/SEORT n° 334/2009 (e-fls. 339/347) reconheceu
parcialmente o crédito, no valor de R$ 60.300,00.
Na ficha 12 A da DIPJ/2004 (fl. 87) consta que o saldo negativo de IRPJ é formado
pelo IRRF de R$ 474.077,84. Na Dcomp 41763.47756.011206.1.7.02-0611 (fl. 27) está declarado
que as retenções de imposto de renda são as seguintes: a) CNPJ da Fonte Pagadora:
00.580.230/0001-77 - Código da Receita: 8045 - Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica-
R$ 413.777,84; b) CNPJ da Fonte Pagadora: 60.419.645/0001-95- Código da Receita 1708 -

Remuneração de Serv. Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica- R$ 60.300,00. A
retenção relativa ao código 1708 foi reconhecida no Despacho Decisório e o seu montante compôs
o saldo negativo de IRPJ reconhecido de R$ 60.300,00.
Portanto, o cerne da questão é a comprovação do IRRF relativo ao código 8045
(Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica) no valor de R$ 413.777,84, além da inclusão do
rendimento relativo a este código nas receitas oferecidas à tributação.
Apesar de não ser meu primeiro entendimento, aderi à conclusão final da Turma, que
em votação sucessiva, e em segunda rodada de votação, decidiu em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, por voto de qualidade, para reconhecer direito creditório adicional ao
contribuinte no montante de R$ 375.628,79, comprovadamente pago via DARF (já que não se pode
restituir o que não foi pago) a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
do ano-calendário 2003, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido e disponível. Entendeu a maioria como o voto vencido na DRJ, reproduzido a seguir,
mais somando ao IRRF pago de R$ 363.072,25 o adicional comprovado em recurso voluntário,
perfazendo o valor final deferido neste voto em R$ 375.628,79:

Da Decadência do Direito de a Fazenda Refazer a Apuração do IRPJ do Ano-
Calendário de 2003.
A interessada alega que decaiu o direito da Fazenda refazer a apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2003. Argumenta que o IRPJ sujeita-se a lançamento por
homologação e que a decadência do direito de lançar eventuais diferenças opera-se em
cinco anos contados do fato gerador (art. 150§4o do CTN).
A decadência alegada se refere a extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário pelo lançamento. Contudo, não houve nenhum lançamento tributário, não
há nenhuma cobrança de IRPJ desses períodos, como equivocadamente afirma a
interessada. Apenas foram refeitos os cálculos do saldo negativo de IRPJ para se apurar a
verdade material para efeitos de restituição/compensação. As DIPJ não foram alteradas de
ofício, estas continuam com os mesmos valores, mas há que se verificar se o suposto
crédito apurado pelo contribuinte é verdadeiro, sob pena de enriquecimento sem causa do
mesmo, posto que, não se pode restituir/compensar um crédito que não seja verdadeiro.
Um dos princípios mais importantes do Direito Tributário é o da Verdade Material, há que
se apurar a verdade se há ou não crédito a favor do contribuinte. A apuração da verdade
independe de lapso temporal. Não se pode restituir um crédito que não existiu. A
interessada estaria se apropriando de um recurso que não lhe pertenceria.
Observe-se que não está sendo imposta nenhuma penalidade ao contribuinte relativo aos
períodos em análise. Não conceder um direito creditório a um valor que supostamente não
existiu não é uma punição quanto à apuração deste crédito, este apenas não será
considerado para efeitos de restituição/compensação.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
9
Quanto à jurisprudência do CARF, há que se esclarecer que somente as Súmulas do CARF
relacionadas no Anexo Único da Portaria do Ministério da Fazenda n° 383, de 12 de julho
de 2010 possuem efeito vinculante em relação à administração tributária federal.
Além disso, o assunto tratado na jurisprudência apresentada se refere a prejuízo fiscal e não
a saldo negativo de IRPJ.
Face o exposto, rejeito tal alegação.
Suspensão da exigibilidade
Quanto a esta alegação da interessada cabe informar que, ficará suspensa a exigibilidade do
crédito da Fazenda objeto das compensações, (parágrafos 10 e 11, do art. 74, da Lei
9430/96 e art. 151, III do CTN), até a definição do litígio.
Do Mérito
O crédito nas Dcomp se refere ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2003 no valor de R$ 474.077,84. O Despacho Decisório e Parecer DRF/BRE/SEORT n°
334/2009 (fls.339/347) reconheceu parcialmente o crédito, no valor de R$ 60.300,00.
Na ficha 12 A da DIPJ/2004 (fl. 87) consta que o saldo negativo de IRPJ é formado pelo
IRRF de R$ 474.077,84. Na Dcomp 41763.47756.011206.1.7.02-0611 (fl.27) está
declarado que as retenções de imposto de renda são as seguintes:  CNPJ da Fonte Pagadora: 00.5
-77- Código da Receita: 8045 -
Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica- R$ 413.777,84.  CNPJ da Fonte Pagadora: 60.
-95- Código da Receita 1708 -
Remuneração de Serv. Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica- R$ 60.300,00.
A retenção relativa ao código 1708 foi reconhecida no Despacho Decisório e o seu
montante compôs o saldo negativo de IRPJ reconhecido de R$ 60.300,00.
Portanto, o cerne da questão é a comprovação do IRRF relativo ap código 8045 (Comissões
e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica) no valor de R$ 413.777,84, além da inclusão do
rendimento relativo a este código nas receitas oferecidas à tributação.
Ressalte-se que os valores retidos na fonte podem ser deduzidos do imposto devido, desde
que os rendimentos sejam computados para a determinação do lucro real (inciso III do §4o
do Art. 2o da Lei 9.430/96).Tal documentação não foi apresentada.
Portanto, há que se verificar o montante das retenções de IRPJ relativas ao código 8045 e se
os rendimentos foram oferecidos á tributação.
Na ficha 53 da DIPJ/2004 (fl.83) - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte,
consta o seguinte:  0001.CNPJ da Fonte Pagadora: 00.580.230/0001
-77.  Nome: AMERICAN EXPRESS
ódigo da Receita: 8045 –  Rendimento Bruto: R$ 27.585
 0002 CNPJ da Fonte Pa
-95.  Nome: BANCO AMERICA
4.020.000,00.  Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 60.300,00
A soma dos rendimentos monta a R$ 31.605.186,63 (27.585.186,63+4.020.000,00). Na
ficha 06 A da DIPJ/2004- Demonstração do Resultado - PJ em Geral (LR), está declarado
na linha 08 como receita de prestação de serviços o valor de R$ 33.878.399,83 (fl. 85).
Como já foi dito o litígio se restringe às retenções feitas pela interessada no código 8045.
Sobre o assunto há que se consultar o art.53 da Lei 7.450, de 23/12/1985 com as alterações
introduzidas pelo art. 6o da Lei 9.064, de 20/06/1995:
Art 53 - Sujeitam-se ao desconto do imposto de renda, à alíquota de 5% (cinco por
cento), como antecipação do devido na declaração de rendimentos, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas: (Vide Lei no
9.064 de 1995)I - a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
10
pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;
Il - por serviços de propaganda e publicidade.
Parágrafo único - No caso do inciso Il deste artigo, excluem-se da base de cálculo as
importâncias pagas diretamente ou repassadas a empresas de rádio, televisão, jornais
e revistas, atribuída à pessoa jurídica pagadora e à beneficiária responsabilidade
solidária pela comprovação da efetiva realização dos serviços.
Art. 6o É reduzida para 1,5% a alíquota do imposto de renda na fonte, de que tratam
os arts. 52 e 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985.
O caso em comento se refere ao inciso I do art.53 da Lei 7.450, de 23/12/1985 com a
alteração da alíquota para 1,5% introduzida pelo art. 6o da Lei 9.064, de 20/06/1995, ou
seja, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) à alíquota de
1,5% (um e meio por cento), as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas a título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração
pela representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais.
Segundo os arts. 15, I, “e” e 16 da IN SRF 269, de 26/12/2002, a retenção de IRPJ- código
8045 devido a venda de passagens, excursões ou viagens, devem ser informadas na Dirf
pela pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título de
comissões e corretagens:
Art. 15. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a título
de comissões e corretagens relativas a:
a)colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuro e
assemelhadas;
c) distribuição e emissão de valores mobiliários, no caso de pessoa jurídica que atue
como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias relativas à
prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Art. 16. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o art.
15 devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro do ano
subseqüente àquele a que se referir a Dirf, documento comprobatório com indicação
do valor das importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido,
relativos ao ano-calendário anterior.
Na verdade, trata-se de caso de auto-retenção, no qual a pessoa jurídica que recebem um
montante pelo serviço prestado, faz a retenção de imposto de renda, na base de 1,5% do
valor do rendimento recebido, fornece às pessoas jurídicas que as tenham pago, até o dia 31
de janeiro do ano-subsequente o documento comprobatório com indicação do valor das
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
11
importâncias e do respectivo imposto recolhido (comprovante de retenção), para que estas
preencham a Dirf.
Na manifestação de inconformidade, a interessada alega que, não pode ser penalizada por
qualquer irregularidade da fonte pagadora em relação às informações prestadas a RFB. O
contribuinte tem razão neste ponto, contudo, há outros meios de fazer a comprovação do
seu pleito. No caso, a interessada tem que comprovar que fez pagamentos de IRRF no
código 8045, no valor de R$ 413.777,84, durante o ano de 2003.
Na fl. 114, há um comprovante de retenção emitido pela interessada, relativo ao código
8045, informando que o rendimento tributável no ano de 2003 era de R$ 4.019.989,99 e o
IRRF de R$ 60.299,99, contudo, tal valor já foi reconhecido no Despacho Decisório,
estando, portanto, fora do litígio.
Na fl. 11 consta um relatório do sistema Sinal 08 contendo os valores de IRRF recolhidos,
perfazendo um total de R$ 322.486,93.
Nas fls. 18 a 20, há cópias de DCTFs contendo compensações de débitos de IRRF-
cód.8045 com créditos do ano-calendário de 2002, nos seguintes valores: R$ 11.971,69 –
Dcomp
42537.339021.911031.1302-9406;
R$
5.104,04
-
Dcomp
11057.82326.261103.1302-1890; R$ 22.077,90- Dcomp: 23871.62996.031203.1302-3821,
no total de R$ 40.585,32. As compensações foram homologadas, conforme extratos dos
sistema SIEF (fl. 21 a 24).
Portanto, o valor total do IRRF recolhido, no código 8045, o mesmo monta a R$
363.072,25 e não o valor declarado tanto na Dcomp quanto na DIPJ de R$ 413.777,84.
Então, há que se verificar se os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Como já foi visto, a soma dos rendimentos relativos aos códigos 8045 e 1708 declarados na
ficha 23 da DIPJ monta a R$ 31.605.186,63 (27.585.186,63+4.020.000,00). A parte relativa
ao código 1708 que abrange um rendimento de R$ 4.020.000,00 e IRRF de R$ 60.300,00.
Quanto a parte das receitas relativas ao código 8045, se aplicarmos a alíquota de 1,5%
sobre a receita declarada na ficha 23 da DIPJ (27.585.186,63), temos o montante de R$
413.777,80, o que é praticamente igual ao valor declarado, o que faz presumir que tal valor
foi oferecido à tributação.
Além disso, o montante declarado como receita de prestação de serviços na linha 08 da
ficha 06 A da DIPJ/2004 monta a R$ 33.878.399,83, ou seja, um valor superior ao valor de
rendimentos declarados na ficha 53 da DIPJ. Portanto, pode-se concluir que o IRRF de R$
413.777,84 foi oferecido à tributação.
Ocorre que o supracitado valor de IRRF não foi totalmente recolhido/compensado, como já
foi explicitado anteriormente. Não é possível se reconhecer um IRRF que não foi
recolhido/compensado de modo integral, não se pode restituir o que não foi anteriormente
pago, devendo ser reconhecido somente a parte compensada/recolhida, no montante de R$
363.072,25.
Como se vê, este voto reconhece um valor de IRRF de R$ 363.072,25.
Destaque-se que o Despacho Decisório já tinha reconhecido um IRRF de R$ 60.300,00.
Portanto, o total de IRRF reconhecido passa a ser de R$
423.372,25
(363.072,25+60.300,00).
Portanto, verifica-se a seguinte composição do saldo negativo é a seguinte:
IRPJ devido= R$ 0,00
(-) retenções na fonte de IRPJ= R$ 423.372,25
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
12
Saldo Negativo de IRPJ= R$ 423.372,25.
Como já tinha sido reconhecido no Despacho Decisório um saldo negativo de IRPJ de R$
60.300,00, cabe reconhecer neste voto a diferença entre o saldo negativo apurado no valor
de R$ 423.372,25 e o já concedido, no valor de R$ 60.300,00, que perfaz a R$ 363.072,25.
Nas fls. 95 e 96, há um demonstrativo contendo uma série empresas, com o rendimento
tributável e o IRRF. O total dos rendimentos foi de R$ 40.848.110,98 e o IRRF de R$
610.692,09.
Como se vê, há uma diferença entre o rendimento declarado na ficha 06 A da DIPJ/2004 de
R$ 33.878.399,83 e o valor das receitas que consta nas DIRF, que monta a R$
40.848.110,98. Contudo, a existência de tal diferença não causa o indeferimento integral da
compensação relatva ao código 8045, posto que, não foi declarado na DIPJ a totalidade do
IRRF. Atente-se que o IRRF relativo a receita de R$ 40.848.110,98 monta a R$
610.692,09, porém, somente foi declarado na DIPJ, para fins de formação do saldo negativo
de IRPJ, o valor de R$ 413.777,80. No caso em comento, o importante é verificar se o valor
declarado como IRRF e que faz parte da apuração do saldo negativo está incluído no
montante relativo as receitas que farão parte da apuração do lucro, sendo observado que os
valores de IRRF declarados na ficha 53 da DIPJ/2004 são perfeitamente compatíveis com
os valores de rendimentos declarados na ficha da 06 A da DIPJ, como já explicitado
anteriormente. O reconhcimento parcial do crédito se deveu a falta de recolhimento da
totalidade do IRRF declarado.
Ressalte-se que no demonstrativo há outras fontes que não foram declaradas na DIPJ e não
foram utilizadas para a formação do saldo negativo. Na verdade, somente foram declarados
IRRF de duas empresas, conforme especificado anteriormente. A apuração de tal diferença
poderia ser importante no caso de lançamento de ofício, contudo, o assunto em análise é
outro, trata-se de compensação.
Outro detalhe que comprova a adequação do IRRF declarado na ficha 53 e os rendimentos
declarados na ficha 06 A é a análise da conta contábil-receitas com operação de turismo (
fl.315 a 320) e receitas com câmbio (fl.321). O total das receitas com operação de turismo
monta a R$ 29.858.397,63 (29.398.846,51+459.551,12) e o total da receitas com câmbio é
de
R$
4.020.000,00.
Somando
todas
as
receitas
perfaz
R$
33.878.397,63
(29.858.397,63+4.020.000,00) que representa praticamente o valor lançado na ficha 06 A
da DIPJ/2004 (fl.85). Aplicando-se 1,5% sobre as receitas de R$ 33.878.397,63 perfaz R$
50.8175,96 de IRRF, que é um valor superior ao que consta na Dcomp e na ficha 53 da
DIPJ. Se aplicarmos a alíquota de 1,5% sobre as receitas que supostamente representaria o
código 8045 que seria a relativa a receitas com operação de turismo de R$ 29.858.397,63,
temos o valor de R$ 447.875,96 que é superior ao valor declarado de R$ 413.777,84.
Como se vê os valores de IRRF declarados em DIPJ e Dcomp tiveram suas receitas
oferecidas à tributação, o que não foi comprovado totalmente foi o recolhimento integral do
IRRF, devendo ser reconhecido somente o que foi pago/extinto de IRRF, no valor de R$
363.072,25. Tal valor também corresponde ao saldo negativo de IRPJ.
Face o exposto, voto por dar provimento parcial à manifestação de inconformidade, para
reconhecer o direito creditório de R$ 363.072,25 e homologar as compensações até o limite
do crédito reconhecido.

Desta forma, voto, em segunda rodada de votação, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer direito creditório adicional ao contribuinte no montante de R$
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.783 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.001714/2009-96
13
375.628,79 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e nove
centavos), a título de saldo negativo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica do ano-calendário
2003, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido e disponível.
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 604
DF CARF MF
Original